Tribunal: TJBA
Processo: 0506358-17.2018.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0506358-17.2018.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Recorrente: Gustavo Henrique Novais Santana Advogado: Dr. Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA nº 13.540) Advogada: Dra. Dominique Viana Silva (OAB/BA nº 36.217) Advogada: Dra. Bianca Beatriz Barbosa da Cruz (OAB/BA nº 68.312) Advogado: Dr. Enzo Luiz Paraíso Lopes (OAB/BA nº 77.073) Recorrente: Rogério Pedreira Daltro de Brito Advogado: Dr. Rafael Rebouças Esperidião (OAB/BA nº 54.848) Assistente de Acusação: Lílian dos Santos Luz Advogado: Dr. Ubaldino Leite (OAB/BA nº 20.204) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ruda Santos Figueiredo Origem: Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU GUSTAVO NOVAIS SANTANA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA REGULARMENTE INTIMADA EM DIFERENTES OPORTUNIDADES PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL, QUEDANDO-SE INERTE. PASSADOS CERCA DE 07 (SETE) MESES SEM APRESENTAÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL EM QUESTÃO, FOI MAIS UMA VEZ REQUERIDO RENOVAÇÃO DO PRAZO, DESTA VEZ POR NOVOS ADVOGADOS ENTÃO CONSTITUÍDOS. NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PEÇA PROCESSUAL. DILAÇÃO PRAZAL REGULARMENTE INDEFERIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA DE MODO CABAL NAS PROVAS DOS AUTOS A TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, A SUA ANÁLISE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. NÃO DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, NEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS RELACIONADAS À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DO HOMICÍDIO TENTADO. DESRESPEITO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO, POIS NÃO DEMONSTRADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ROGÉRIO PEDREIRA DALTRO BRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APENAS QUANTO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, IMPONDO-SE A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE ROGÉRIO PEDREIRA DALTRO BRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PARCIALMENTE PREJUDICADO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO, POR FORÇA DO JULGAMENTO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. ANÁLISE RESTRITA AO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. ACOLHIMENTO. NÃO DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, NEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS RELACIONADAS À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA FORMA TENTADA. DESRESPEITO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, DADO QUE NÃO FIGURA ENTRE OS PEDIDOS DO RECORRENTE. REJEITADA A QUESTÃO PRELIMINAR suscitada pelo recorrente Gustavo Henrique Novais Santana, de nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da ausência de alegações finais; CONHECIDOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO; PROVIDO PARCIALMENTE o recurso interposto por Gustavo Henrique Novais Santana, para afastar as circunstâncias qualificadoras da prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput c/c o art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, mantida a imputação do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos; e PROVIDO PARCIALMENTE o recurso interposto por Rogério Pedreira Daltro de Brito, para impronunciá-lo quanto à prática delitiva tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos, e para afastar as circunstâncias qualificadoras da prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, afastada, de ofício, a qualificadora do motivo fútil. I - Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Gustavo Henrique Novais Santana e Rogério Pedreira Daltro de Brito, insurgindo-se contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 84602084): “[...] Consta do procedimento inquisitorial anexo que no dia 02 de dezembro de 2016, por vota das 15h30min, no Jardim Pérola Negra, Bairro de Itinga, os denunciados, movidos por unidade de desígnios e com inequívoco animus necandi, agindo por motivo fútil (desproporcional), efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Ramon Henrique de Jesus Santos e Diogo Silva Cardoso dos Santos, não possibilitando qualquer chance de defesa, atingindo a primeira letalmente na região do tórax e abdomem e a segunda na região da cabeça. Esta última, contudo, logrou êxito em sobreviver. Segundo apurado, no dia em que os fatos se deram a vítima Ramon Henrique de Jesus, inconformada com os constantes assaltos ao restaurante de sua genitora Josene de Jesus Santos e com a completa inação policial, e, diante da presença de dois indivíduos em atitude que considerou suspeita nas proximidades daquele estabelecimento comercial, resolveu contatar o amigo Diogo Silva, a fim de que o ajudasse a perseguir e abordar os mesmos. Na eventual confirmação de que efetivamente se tratassem de assaltantes, pretendia conduzi-los até a Delegacia de Polícia. Para enfrentarem tal empreitada, utilizaram o veículo automotor de propriedade da genitora de Ramon Henrique, marca Chevrolet, modelo ÔNIX, ano 2015, placa policial PJH-0114, e uma arma de fogo cuja propriedade não restou bem esclarecida. Ocorre que quando as vítimas Ramon Henrique de Jesus Santos e Diogo Silva Cardoso dos Santos estavam na localidade do Jardim Pérola Negra, a proceder a revista aos indivíduos que lhes pareceram suspeitos, posteriormente identificados como João Vitor de Souza Campos e Ravi Batista Souza, foram surpreendidos com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar n° 9.8122, integrada pelos denunciados GUSTAVO HENRIQUE NOVAES ROGERIO PEREIRA DALTRO DE BRITO. Segundo apurado, ao perceberem a aproximação dos milicianos, e diante da convicção que sua ação pudesse ter sido mal interpretada, sobretudo por portarem uma arma de fogo, as vítimas Ramon Henrique de Jesus e Diogo Silva Cardoso dos Santos, bastante assustadas, embarcaram em seu veículo automotor e saíram em disparada. Tal conduta desencadeou uma perseguição as vítimas, sendo que em determinado trecho o denunciado ROGERIO PEREIRA DALTRO passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o veículo ÔNIX, que trafegava pouco a frente, buscando inequivocamente atingir o condutor Ramon Henrique e o carona que se encontrava no banco dianteiro, nesse último caso a vítima Diogo Silva Cardoso dos Santos. Ainda segundo apurado, durante a perseguição, ainda dentro do veículo, Diogo Silva Cardoso dos Santos foi atingido por um projétil de arma de fogo na região da cabeça. Assustado com o ferimento de seu colega, que sangrava bastante, Ramon Henrique de Jesus deixou interromper o funcionamento do motor do veículo. Foi nesse contexto que a viatura da Polícia Militar que conduzia os denunciados, estacionou a frente do veículo ÔNIX, e estes últimos iniciaram procedimento de abordagem. Com efeito, a vítima Diogo Silva Cardoso foi abordada pelo denunciado ROGERIO PEREIRA DALTRO, que a obrigou a deitar-se no chão, e, de forma truculenta, mesmo percebendo que a mesma havia sido baleada, a manteve imobilizada sob a sola do coturno. As marcas da pressão imprimida pelo denunciado ROGERIO DALTRO nas costas da vítima Diogo Cardoso restaram evidenciadas no laudo de lesões corporais de fls. 147. As cenas que se seguiram foram verdadeiramente dantescas. Procedeu-se a execução sumária da vítima Ramon Henrique, malferindo-se vigorosamente a ética policial, atentando contra os mais comezinhos direitos humanos. Consta do depoimento da vítima sobrevivente, Diogo Silva Cardoso, às fls. 15/16, em consonância com o depoimento das testemunhas Delmário Reis Santos (fls. 36) e Edenilson de Jesus Santana (fls. 170), que a vítima Ramon Henrique de Jesus Santos foi obrigada pelo denunciado GUSTAVO HENRIQUE NOVAES a desembarcar do veículo e se posicionar diante do mesmo. Ato contínuo, de forma brutal e fútil, por ser desproporcional, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE NOVAES, ao avistar a arma de fogo no banco do condutor do veículo ÔNIX, vociferou: ‘você agora vai morrer!’. Nesse ínterim a vítima Ramon Henrique, de joelhos, implorou para não morrer, suplicando: ‘por favor, não me mate, sou pai de família trabalhador!’. No entanto, sem dar ouvidos a tal apelo, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE, de forma covarde e a curta distância, com a vítima imobilizada, sem qualquer possibilidade de defesa, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo a mesma com 06 (seis) projéteis, na região do tórax, abdômen e antebraço. Tais ferimentos obviamente constituíram causa eficiente de sua morte, consoante laudo cadavérico de fls. 85/90. Após proceder a execução sumária de Ramon Henrique de Jesus, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE partiu em direção à vítima Diogo Silva Cardoso, para também executá-la, mas foi contido por populares, em especial a testemunha Delmário Reis Santos, que suplicou para que não procedesse daquela forma, eis que Diogo era seu primo, tratando-se de pessoa de bem e trabalhadora. O alarde causado por Delmário Santos e a presença de diversas testemunhas impediram que o denunciado GUSTAVO HENRIQUE também ceifasse a vida de Diogo Cardoso. Ao final, buscando justificar a sua ação criminosa e forjar situação de legítima defesa, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE NOVAES utilizou-se da arma de fogo que se encontrava na posse das vítimas Ramon Henrique e Diogo Silva Cardoso para efetuar disparos contra a própria viatura policial, atingindo o veículo no para-lama dianteiro. Isto posto, ao assim atuarem, movido por inequívoco animus necandi, por motivo fútil (desproporcional), impossibilitando a defesa das vítimas, tiveram os denunciados GUSTAVO HENRIQUE NOVAES e ROGERIO PEREIRA DALTRO, em relação à vítima Ramon Henrique de Jesus Santos, as suas condutas incursas no tipo do art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 29 do Código Penal. Já em relação a vítima Diogo Silva Cardoso dos Santos, os denunciados, agindo de semelhante maneira, tiveram as suas condutas incursas no tipo do art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma dos arts. 14, inciso II, e art.29, do mesmo Estatuto. [...].”. III - Inconformado, Gustavo Henrique Novais Santana interpôs Recurso em Sentido Estrito (id 84602979), em cujas razões alega nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da ausência de alegações finais. No mérito, aduz atuação em legítima defesa e pede julgamento de absolvição. Subsidiariamente, afirma ausência de justa causa e requer o afastamento das circunstâncias qualificadoras (id 84603010). IV - Também inconformado, Rogério Pedreira Daltro de Brito interpôs Recurso em Sentido Estrito (id 84602985), em cujas razões requer julgamento de impronúncia dada a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva, destacando que foi arquivado o Processo Administrativo Disciplinar nº 31D/750-17/18, instaurado em face do Réu no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia para apuração dos mesmos fatos. Subsidiariamente, pede exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (id 84603051). V - Não merece acolhimento a alegativa de nulidade do processo suscitada pelo recorrente Gustavo Henrique Novais Santana, por cerceamento de defesa em virtude da ausência de alegações finais. A representação processual do mencionado réu foi exercida pelo Advogado Dr. Dinoermeson Tiago dos Santos Nascimento (OAB/BA nº 36.408) (procuração de id 84602106), que apresentou resposta à acusação (id 84602107) e compareceu a audiências instrutórias (ids 84602527, 84602556 e 84602928). Encerrada a instrução processual, foi disponibilizado o despacho intimatório para apresentação de alegações finais pelas Defesas em 03/03/2023 (id 84602935). No dia 10/03/2023, sexta-feira, no último dia do prazo assinalado, o Advogado Dr. Dinoermeson Tiago dos Santos Nascimento (OAB/BA nº 36.408) apresentou requerimento de disponibilização do registro audiovisual da prova oral produzida (id 84602937), providência acolhida (id 84602938), certificado o cumprimento da diligência em 15/05/2023 (id 84602942). Renovado o prazo para apresentação de alegações finais, certificou-se nos autos, em 13/06/2023, seu transcurso in albis (id 84602945). Realizada nova intimação para apresentação da citada peça processual, disponibilizada no DJe em 18/01/2024 (id 84602952), o réu Gustavo Henrique Novais Santana apresentou petição em 26/01/2024 através de novos Patronos, os quais se restringiram a juntar novo instrumento procuratório e requerer a renovação do prazo legal para apresentação de alegações finais (ids 84602951 e 84602952), sendo então proferida decisão de pronúncia, onde se justificou preambularmente a não renovação do ato intimatório pela Defesa para apresentação de memoriais escritos. A cronologia do iter procedimental conduz ao entendimento de que não houve o alegado vício de nulidade, tendo em vista que o Advogado então constituído, Dr. Dinoermeson Tiago dos Santos Nascimento (OAB/BA nº 36.408) foi intimado para apresentação das alegações finais no mês de junho do ano de 2023 (id 84602945), sendo renovado o ato de comunicação processual para a mesma finalidade em 18/01/2024 (id 84602952), e ainda assim não foi apresentada a citada peça processual. Não há nos autos apresentação de justificativa para a ausência de resposta ao chamado processual para apresentação dos memoriais escritos, mesmo depois de passados quase 07 (sete) meses do cumprimento da diligência, cuja ausência, segundo então afirmado, deixava “impossibilitada a confecção das Alegações Finais” (id 84602937). Por fim, no presente recurso, a Defesa se limitou a afirmar a ausência da peça processual em questão, não descrevendo o concreto prejuízo sofrido, contexto que atrai a incidência do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Tribunal do Júri, a não apresentação de alegações finais não acarreta nulidade por si só, tendo em vista que a pronúncia encerra mero juízo provisório a respeito da materialidade e da autoria. Veja-se: STJ – Sexta Turma, HC nº 778.470/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 1.005.921/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025. Alegação de nulidade rejeitada. VI - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VII - Merecem destaque, nesse sentido, os seguintes elementos de convicção: certidão de óbito da vítima (id 84602086, pág. 62) e laudo de exame necroscópico da vítima Ramon Henrique de Jesus Santos em que se descreve a presença de 05 (cinco) orifícios de entrada e a causa da morte como “hemorragia torácica devido a transfixação cardíaca por projétil de arma de fogo”, além de se tratar de “periciando vítima de disparo à curta distância” (id 84602086, págs. 99 a 104); laudo de exame de lesões corporais na vítima Diogo Silva Cardoso dos Santos, apresentando descrição de ferimentos causados por “instrumento de ação contundente” (id 84602087, págs. 27/28); laudo pericial sobre arma de fogo de propriedade da Polícia Militar (id 84602086, págs. 130/131); laudo pericial sobre o veículo automotor em que as vítimas se encontravam (id 84602086, págs. 136/137 e id 84602087, págs. 01 a 05); laudo pericial sobre a presença de sangue humano coletado no veículo das vítimas e na viatura policial (id 84602087, pág. 06); laudo pericial realizado na viatura policial (id 84602087, págs. 08 a 13); laudo pericial na arma de fogo encontrada em poder da vítima Ramon Henrique de Jesus (id 84602087, págs. 46/47); declarações da vítima sobrevivente Diogo Silva Cardoso dos Santos (id 84602086, págs. 17/18; e PJe Mídias); depoimento prestado na fase policial por Carlos Eduardo Ferreira (id 84602087, págs. 42 a 44); Escritura pública declaratória realizada por Edenilson de Jesus Santana perante o Tabelionato de notas e Protestos da Comarca de Lauro de Freitas (id 84602087, pág. 59); e os depoimentos prestados por Delmário Reis Santos na Delegacia de Polícia (id 84602086, págs. 46/47) e em Juízo (PJe Mídias). Quando interrogado em Juízo, o réu Gustavo Henrique Novais Santana afirmou que houve troca de tiros durante a perseguição às vítimas, e que Ramon efetuou um disparo ainda dentro do carro e desceu do carro atirando, motivando o revide através da realização dos disparos que foram a causa da sua morte. No seu interrogatório judicial, o réu Rogério Pedreira Daltro de Brito disse que não houve troca de tiros durante a perseguição policial, que o carro das vítimas “morreu” e desligou, que Diogo se jogou no chão, que o corréu abriu a outra porta esperando outro sair e disse para ele descer e que escutou os disparos que atingiram a outra vítima. VIII - Exposto o contexto probatório, passa-se à sua análise, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, no sentido de que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”. IX - No que pertine à imputação da suposta prática delitiva, na forma tentada, que vitimou Diogo Silva Cardoso dos Santos, consta demonstração suficiente da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria nas pessoas de ambos os réus. Evidencia o contexto probatório, nos limites da cognição possível na presente fase procedimental, que a vítima Ramon trazia consigo uma arma de fogo e chamou Diogo para abordarem duas pessoas suspeitas de terem assaltado o restaurante da genitora do primeiro. Durante a citada abordagem, as vítimas constataram a chegada da viatura policial onde os réus se encontravam, oportunidade em que empreenderam fuga em um veículo automotor. Durante a perseguição, foi relatado que os réus, atuando em concurso de pessoas, realizaram disparos com arma de fogo, um dos quais atingiu a cabeça de Diogo, provocando a parada do veículo em que as vítimas se encontravam. Tais fatos foram relatados pela vítima sobrevivente e por duas testemunhas presenciais, no sentido de que apenas os réus efetuaram disparos com arma de fogo durante a perseguição. Interrogados em Juízo, os réus divergiram a respeito da realização de disparos contra as vítimas durante a perseguição, constando que o réu Gustavo era o motorista da viatura e que o réu Rogério se encontrava no carona. Não havendo prova cabal e inequívoca a respeito da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, notadamente diante da localização do disparo que atingiu a vítima Diogo, supostamente efetuado durante a perseguição, cabe aos Jurados, no exercício da sua competência constitucional, apreciar as teses defensivas. X - Quanto à imputação da suposta conduta criminosa que teve como vítima Ramon Henrique de Jesus Santos, na forma consumada, restou suficientemente demonstrada a materialidade delitiva. Porém, no que diz respeito à presença de indícios suficientes de autoria, verifica-se sua demonstração apenas em relação ao réu Gustavo Henrique Novais Santana, mas não quanto ao réu Rogério Pedreira Daltro de Brito. A vítima sobrevivente Diogo Silva Cardoso dos Santos afirmou que colocou as mãos para fora do carro, objetivando mostrar que não estava armado, e desceu do veículo, deitando-se no chão. Também afirmou que foi rendido e imobilizado pelo réu Rogério Pedreira Daltro de Brito, quando escutou disparos de arma de fogo, sem ter visualizado a dinâmica dos fatos em relação à vítima Ramon Henrique de Jesus Santos. As testemunhas presenciais Delmário Reis Santos e Carlos Eduardo Ferreira confirmaram que a vítima Diogo Silva Cardoso dos Santos ficou no chão, imobilizado pelo réu Rogério Pedreira Daltro de Brito, e relataram que a vítima Ramon Henrique de Jesus Santos foi colocada de joelhos com as mãos na cabeça pelo corréu Gustavo Henrique Novais Santana, que o atingiu através de disparos diversos com a arma de fogo que trazia consigo. Apesar de serem suficientes para indicar os indícios de autoria na pessoa do réu Gustavo Henrique Novais Santana, os relatos fornecidos pela vítima sobrevivente e pelas duas testemunhas presenciais não fornecem elementos mínimos de convicção no sentido de que o corréu Rogério Pedreira Daltro de Brito desempenhou concurso causal para a ação delituosa que vitimou Ramon Henrique de Jesus Santos, ou mesmo que tenha subjetivamente aderido, ainda que de modo indireto, à sua realização. Logo, não se verificam nos autos indícios mínimos de conduta comissiva por parte do réu Rogério Pedreira Daltro de Brito na suposta ação delituosa que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos. Ainda quanto ao ponto, não se pode acolher a orientação firmada no respeitável parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a ação criminosa imputada ao réu Rogério Pedreira Daltro de Brito teria sido comissiva por omissão, cujo conceito legal se encontra previsto no art. 13, § 2º, 1ª parte, do Código Penal, segundo qual “A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.”. No que pertine à imputação da suposta prática delitiva que vitimou Ramon Henrique de Jesus Santos, a respeitável exordial acusatória apresenta a descrição somente de condutas comissivas, e apenas em face do corréu Gustavo Henrique Novais Santana, não se verificando, do seu teor, descrição de conduta comissiva por omissão atribuível ao recorrente Rogério Pedreira Daltro de Brito. De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, a imputação de prática delitiva comissiva por omissão implica a necessidade da descrição da hipotética conduta que o suposto autor do fato deveria ter realizado no caso concreto, para evitar a concretização do resultado típico, o que não se verifica no feito sob análise, contexto que desatende o comando legal do citado art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”. Veja-se: STJ – Sexta Turma, RHC nº 39.627/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 8/4/2014, DJe de 30/4/2014. Digno de nota que, não havendo prova cabal e inequívoca a respeito da excludente de ilicitude da legítima defesa, alegada pelo Réu Gustavo Henrique Novais Santana, em virtude da divergência quanto à realização de disparos pela vítima, compete aos Jurados, no exercício da sua competência constitucional, apreciar as teses defensivas. XI - No que diz respeito às circunstâncias qualificadoras, consta, da exordial acusatória, a regular descrição da sua presença quanto ao fato delituoso que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos. Trechos correspondentes da denúncia (id 84602084): “[...] Ato contínuo, de forma brutal e fútil, por ser desproporcional, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE NOVAES, ao avistar a arma de fogo no banco do condutor do veículo ÔNIX, vociferou: ‘você agora vai morrer!’. Nesse ínterim a vítima Ramon Henrique, de joelhos, implorou para não morrer, suplicando: ‘por favor, não me mate, sou pai de família trabalhador!’. No entanto, sem dar ouvidos a tal apelo, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE, de forma covarde e a curta distância, com a vítima imobilizada, sem qualquer possibilidade de defesa, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo a mesma com 06 (seis) projéteis, na região do tórax, abdômen e antebraço. [...].”. A pronúncia, também de modo regular, evidenciou a motivação fútil (ideia de que a vítima estava envolvida em prática criminosa), bem como o meio que dificultou a defesa da vítima (realização de seis disparos a curta distância em indivíduo que não ofereceu resistência). Excertos da decisão recorrida (id 84602955): “[...] Quanto à qualificadora imputada, analisemos. I) Quanto à qualificadora do inciso II (fútil), do art. 121, § 2º, do Código Penal. Motivo fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. Consoante alegação do Ministério Público, o delito foi perpetrado motivo fútil, em clara desproporção, vez que os réus ceifaram a vida da vítima motivado erroneamente pela simples ideia de que a vítima estaria envolvida em empreitada criminosa. II) Quanto à qualificadora do inciso IV (surpresa), do art. 121, § 2º, do Código Penal. A qualificadora acima imputada ocorre quando o agente, ao praticar o delito, impossibilita a defesa da vítima por meio da surpresa do ato. No caso concreto, segundo o Ministério Público, a qualificadora do inciso IV (dificuldade de defesa) também está presente. Ademais, da forma que se deu a ação, 06 disparos a curta distância, em um indivíduo que não ofereceu resistência, demonstra que o réu agiu com nítido animus nercandi (sic). Inclusive, o perito no Laudo de Exame Necroscópico presente nos autos (fl. 436, pg 04) concluiu que a vítima não teve possibilidade de defesa. [...].”. Fica mantida, portanto, a imputação do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à suposta conduta criminosa que teve como vítima e pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos, apenas quanto ao réu Gustavo Henrique Novais Santana, restando impronunciado o recorrente Rogério Pedreira Daltro de Brito, dada a ausência de indícios mínimos de autoria na pessoa deste último. XII - Quanto às circunstâncias qualificadoras relativas ao fato criminoso que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, não se verifica a correspondente descrição, nem na denúncia (id 84602084), nem na pronúncia (id 84602955), tal como exposto, impondo-se a desclassificação delitiva para o tipo penal previsto no art. 121, caput, do Código Penal em relação a ambos os recorrentes, Gustavo Henrique Novais Santana e Rogério Pedreira Daltro de Brito. XIII - Digno de registro, por fim, que o resultado do julgamento do processo administrativo disciplinar instaurado em face dos réus, objetivando apurar os fatos sob análise, que culminou na decisão de arquivamento em relação ao réu Rogério Pedreira Daltro de Brito (cópia da decisão, id 84602957), não possui efeito automático no processo criminal, em virtude do princípio da independência entre as instâncias. Nesse sentido: “[...] VIII. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria (STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2023; AgInt no MS 24.390/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). [...]”. (grifo acrescido) (STJ – Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp nº 1.840.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos em Sentido Estrito (id 90549100). XV - REJEITADA A QUESTÃO PRELIMINAR suscitada pelo recorrente Gustavo Henrique Novais Santana, de nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da ausência de alegações finais; CONHECIDOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO; PROVIDO PARCIALMENTE o recurso interposto por Gustavo Henrique Novais Santana, para afastar as circunstâncias qualificadoras da suposta prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, mantida a imputação do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos; e PROVIDO PARCIALMENTE o recurso interposto por Rogério Pedreira Daltro de Brito, para impronunciá-lo quanto à prática delitiva tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos, e para afastar as circunstâncias qualificadoras da suposta prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0506358-17.2018.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrentes, Gustavo Henrique Novais Santana e Rogério Pedreira Daltro de Brito, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR suscitada pelo recorrente Gustavo Henrique Novais Santana, de nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da ausência de alegações finais; CONHECER DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO; DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por Gustavo Henrique Novais Santana, para afastar as circunstâncias qualificadoras da suposta prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, mantida a imputação do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos; e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por Rogério Pedreira Daltro de Brito, para impronunciá-lo quanto à prática delitiva tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que teve como vítima a pessoa de Ramon Henrique de Jesus Santos, e para afastar as circunstâncias qualificadoras da suposta prática delitiva que teve como vítima a pessoa de Diogo Silva Cardoso dos Santos, desclassificando-a para o art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, afastada, de ofício, a qualificadora do motivo fútil, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.